Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027588-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 073.625.671-70 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027588-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Andressa Marques de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES ANTES DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Exequente pretende o recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do acordo entabulado entre as partes em 04/08/2022, conforme minuta de acordo no id. 186959722.

2. O Executado, ora Recorrente, alega que há excesso na execução do acordo, vez que realizou o pagamento em 02/09/2022, entretanto, foi realizado o bloqueio de valores pelo Sisbajud, não tendo sido observado o pagamento anteriormente efetuado.

3. Compulsando os autos, verifico que houve a juntada do comprovante de pagamento em 16/09/2022, no entanto, inexiste no respectivo documento informação sobre os dados do recebedor, bem como não houve a vinculação do valor depositado na conta única, conforme despacho proferido em 01/02/2023, no id. 186959736. Em continuidade, o Executado informou nos autos, em 22/02/2023, que o pagamento foi realizado por meio de TED para a conta indicada na minuta de acordo e, por este motivo, não há guia judicial.

4. Posteriormente, em 09/03/2023, a Exequente manifestou informando que os valores não se encontram na conta indicada no acordo, tendo o juízo “a quo” em 21/03/2023, intimado o Executado para aportar ao feito à segunda via da transferência bancária realizada, mas quedou-se inerte, não comprovando o cumprimento do acordo, logo, não resta configurado o excesso na execução.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO improcedentes a Impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição imediata do alvará referente ao valor penhorado de R$ 3.000,00(três mil reais) em favor da credora bem como o prosseguimento da execução para que a executada promova o adimplemento da multa convencionada no acordo entabulado entre as partes”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023